Tribunal: TJMT
Processo: 0018558-55.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018558-55.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DEIVYT DE OLIVEIRA TOME - CPF: 702.891.741-04 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 622.635.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVYT DE OLIVEIRA TOME - CPF: 702.891.741-04 (EMBARGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – APURAÇÃO DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – VÍCIO E OMISSÃO VERIFICADOS – OFENSA À COISA JULGADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Levando em consideração a existência de vício e omissão, necessário se faz o acolhimento dos Embargos Declaratórios.

Considerando que a sentença proferida pelo Juízo de Origem transitou em julgado, é evidente que se trata de coisa julgada material. Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos.

R E L A T Ó R I O

Embargante: DEIVYT DE OLIVEIRA TOME

Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DEIVYT DE OLIVEIRA TOME, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o nº. 0018558-55.2016.811.0041, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso.

Em suas razões recursais, o Embargante assevera que o acórdão embargado afronta a coisa julgada material com a determinação da apuração do percentual já consolidado na sentença. Ainda, alega que a parte dispositiva da sentença ratificada pelo Tribunal de Justiça, o acórdão proferido avança sobre a coisa julgada material para desconstruir a sentença líquida, reabrindo discussão sobre o percentual de 11,98% já consolidado na decisão transitada em julgado.

Defende que a sentença que determinou a condenação do Estado no percentual de 11,98% é, por óbvio, líquida e incontestável, não permitindo mais discussão com abertura de liquidação de sentença por arbitramento. A apuração dos valores pretéritos diz com
quantum
da condenação que depende apenas de cálculos aritméticos, sendo incabível discussão sobre o percentual de 11,98% já definido na sentença transitada em julgado.

Desse modo, punga pelo acolhimento dos embargos, com o fito de sanar as irregularidades apontadas, emprestando-lhe os efeitos infringentes para sanar o vício apontado e, consequentemente, em respeito à coisa julgada material, para dar provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida, para julgar improcedente a impugnação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com o consequente cumprimento de sentença, bem como para que o Tribunal se manifeste expressamente sobe a violação aos artigos 502, 503, 507, 508 e 535, IV, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 7205582).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por DEIVYT DE OLIVEIRA TOME, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o nº. 0018558-55.2016.811.0041, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Perscrutando os autos, verifico que de fato há vícios e omissão no Acórdão atacado, conforme será devidamente explicitado a seguir.

Como pode ser observado,
o ato sentencial proferido na ação coletiva n° 0046354-26.2013.811.0041, foi no seguinte sentido:

“(...) Pelo exposto e
por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período. No que tange a incidência de juros e correção monetária, deverão ser aplicados da seguinte forma: Os JUROS DE MORA devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.

CORREÇÃO MONETÁRIA, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5° da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada não pela TR, mas sim com base no INPC até o advento da Lei n. 11/960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
(...)
. (ID. 2862817/2862819). (Destaquei)

Tem-se, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao reexaminar o mencionado ato sentencial em sua integralidade, retificou-o, em parte, tão somente no que tange aos juros e correção monetária, ou seja, manteve a determinação da necessidade de liquidação e cumprimento de sentença, inalterados seus demais termos.

A decisão monocrática transitou em julgado em 10/08/2015, conforme pode ser verificado em consulta aos autos n° 0046354-26.2013.811.0041.

Neste interim, a Seção V, intitulada como “Da Coisa Julgada”, presente no Novo Código de Processo Civil/2015, respectivamente em seu art. 502, esclarece que após o trânsito em julgado, a referida decisum é imutável e indiscutível, não sendo mais sujeita a qualquer espécie de recurso.

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

Aliás, cito o entendimento do Doutrinador Humberto Theodoro Júnior, que afirma que coisa julgada nada mais é do que “uma qualidade da sentença, assumida em determinado momento processual. Não é efeito da sentença, mas a qualidade dela representada pela “imutabilidade” do julgado e de seus efeitos, depois que não seja mais possível impugná-los por meio de recurso” (THEODORO JR., Humberto - Curso de Direito Processual Civil - Vol. I 56ª Ed. Salvador: Jus Podium,2016 pg. 1127).

Destaco, que também há um esclarecimento sobre o conceito da coisa julgada e sua imutabilidade, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu art. 6º, §3º,
in verbis
:

“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.”

Isto posto, considerando que a r. sentença proferida anteriormente transitou em julgado e se trata de coisa julgada material, não há que se falar em reforma ou irregularidade na mesma.

Desta forma, o Acórdão embargado carece de reparos, uma vez que modifica/rediscute a coisa julgada.

Neste sentido, vejamos como o STJ (Superior Tribunal de Justiça), tem decidido em caso análogos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC, ACRESCENTADO PELA MP2.180-35/2001. INAPLICABILIDADE ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADOANTES DE SUA VIGÊNCIA. LIMITE DA EFICÁCIA RETROATIVA DAS DECISÕES DOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Em regra, as modificações legislativas de natureza processual são imediatamente aplicáveis, inclusive em relação aos processos pendentes. 2. O parágrafo único do art. 741 do CPC, acrescentado pela MP2.180-35/2001, aplica-se às sentenças que tenham transitado em julgado em data posterior a 24/8/2001, não estando sob seu alcance aquelas cuja preclusão máxima tenha ocorrido anteriormente, ainda que eivadas de inconstitucionalidade. Precedentes.
3. A sentença de mérito, coberta por coisa julgada material, não pode ser descumprida, sob pena de violação da segurança jurídica, ainda que aquele ato judicial se fundamente em legislação posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na forma concentrada, como na via difusa. Precedente do STF.
4. Embargos de divergência acolhidos para prevalecer a orientação do Ag Rg nos EAg 868.198/RS, reconhecendo a plena exigibilidade do título executivo judicial, transitado em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001. (STJ - EREsp: 1050129 SP 2008/0223541-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/06/2011)” (Grifei)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVIDENDOS. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CÁLCULO. CRITÉRIO. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. Os dividendos são incluídos no cálculo até o trânsito em julgado da ação de conhecimento, data da conversão das ações em perdas e danos. 2. Nos casos em que estabelecido comando expresso no título exequendo, ainda que divergente do critério do balancete, esse deverá prevalecer, em respeito ao instituto da coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 955077 RS 2015/0283608-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2017)”

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça, já decidiu acerca deste tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 475-L DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A impugnação ao cumprimento da sentença visa à insurgência do processo executivo, e não do direito que constitui o objeto do feito original, devendo, ademais, observância às hipóteses do rol taxativo do art. 475-L do CPC.
Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos.
(AI 168384/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015) (TJ-MT - AI: 01683845520148110000 168384/2014, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/06/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2015)” (Grifei)

Diversos Tribunais de Justiça Estaduais, espalhados pelo Brasil, já se deparam com casos idênticos, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE TESE EM IRDR. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. 1. Cuidamos de agravo tirado em decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença definitivo ante a admissão de IRDR tendente a rever a tese que fundamentou o título executivo. 2. A coisa julgada, pedra de toque do sistema processual, apenas tem sua autoridade desconstituída nas hipóteses excepcionalmente admitidas em lei, notadamente a ação rescisória ou, em sede de cumprimento de sentença, o reconhecimento da inconstitucionalidade da decisão com esteio em julgado anterior do C. STF. 3. No caso que verte, não concorrem aos autos qualquer das hipóteses, vez que a revisão de tese em IRDR, ainda que venha a ocorrer efetivamente, não terá efeito rescisório. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 21708364020218260000 SP 2170836-40.2021.8.26.0000, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 21/09/2021, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/09/2021)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COISA JULGADA - IMUTABILIDADE. Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos. (TJ-MG - AC: 10024001468057004 Belo Horizonte, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 06/04/2017, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2017)”

“Agravo de instrumento. Homologação de acordo. Coisa julgada. Imutabilidade. 1. É vedada a discussão de matéria acobertada pela coisa julgada em sede de Agravo de Instrumento. 2. Considera-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, sendo cabível a fixação de multa em primeira instância. 3. Embargos de Declaração prejudicados. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. (TJ-RO - AI: 08011613320178220000 RO 0801161-33.2017.822.0000, Data de Julgamento: 23/05/2019)”

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para DAR PROVIMENTO ao Recuso de Apelação,
reconhecendo e declarando que o percentual de 11,98%, fixado na sentença, é coisa julgada material
, afastando a necessidade de apuração do percentual devido, uma vez que o percentual já foi fixado anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022